Tribunal: STF
Processo: MS 40415
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Relator do Procedimento de Controle Administrativo - PCA n. 0003690-90.2025.2.00.0000, Conselheiro Marcello Terto e Silva.



    A impetrante narra, em síntese, que o ato impugnado, de forma ilegal, reviu o mérito de incidente de sequestro e de precatório em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) para autorizar o Município de Várzea da Roça a adimplir precatório de forma parcelada, com pagamento inicial de 15% do valor.



    Relata ter sido contratada pelo Município para execução de serviços de engenharia (pavimentação e drenagem) por meio do Contrato Administrativo n. 359/2010. Afirma que o referido contrato foi sucessivamente prorrogado e vigorou até o dia 21/12/2016, sem que o ente municipal adimplisse a sua obrigação de pagar, “no que se refere à parcela contratual oriunda da Medição n. 05, no montante de R$ 387.565,64” (doc. 1, p. 5).



    Apresenta a seguinte cronologia dos fatos relativa à ação que ensejou a expedição do precatório:



    O Impetrante, assim, em 12/02/2017, ingressou com a Ação de Execução em face do Município, conforme consta nos autos do Processo nº 8000074-21.2017.8.05.0158 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA. Em todo o trâmite processual o Município foi citado e intimado de todos os atos, mas quedou-se inerte, tendo sido efetivado o trânsito em julgado da lide em 14/03/2023, conforme certidão abaixo: 



    (...)



    Após o trânsito em julgado, o Impetrante promoveu as medidas necessárias à constituição do precatório. Em 16/03/2023 foi expedido o Ofício Requisitório de Precatório. Na mesma data, o Impetrante promoveu o ajuizamento da Ação de Precatório junto ao Núcleo de Precatórios do TJBA, nos termos da legislação e resoluções vigentes, sob o nº 8010395-94.2023.8.05.0000. 



    Na oportunidade, o Município de Várzea da Roça, foi devidamente citado, intimado e permaneceu inerte, não apresentando qualquer proposta de conciliação, acordo ou parcelamento. Registre-se que o precatório da Impetrante era o ÚNICO listado para o orçamento de 2024, sendo do regime geral, de modo que a expectativa era que o pagamento se concluísse até dezembro/2024. Veja-se trecho da lista unificada (documento completo anexo)



    (...)



    Contudo, para a surpresa da Impetrante, o Município não adimpliu com sua obrigação legal. Em março/2025, a Impetrante peticionou nos autos do Precatório, para requerer a abertura do Incidente de Sequestro de Verbas Públicas, previsto no art. 100, §§ 5º e 6º da CF/1988, que foi devidamente deferido, nos termos da decisão da Presidente do TJBA, em 20/03/2025: 



    (...)



    Após o ato da Presidente do TJBA, em 24/03/2025 foi instaurado o Incidente de Sequestro sob o nº 8015622-94.2025.8.05.0000. Naquele expediente, o TJBA promoveu os trâmites necessários à citação e intimação do ente público (litisconsorte passivo), e em 16/04/2025, foi atestado, por meio de certidão, que o Município, ainda que intimado, não se manifestou ou não comprovou pagamento, senão vejamos:



    (...)



    Diante do exposto, o TJBA atualizou os cálculos do Precatório para R$ 1.143.344,14 (um milhão, cento e quarenta e três mil e trezentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) e, em 20/05/2025, foi proferida a decisão de sequestro pela Presidente do TJBA, que em resumo elenca: (...). (doc. 1, p. 5-10)



    Narra, ainda, que, uma vez efetuado o sequestro, o Município, em 22/5/2025, mais de dois anos da constituição do precatório, ingressou nos autos do incidente para requerer a sustação da medida e o parcelamento do débito. O TJBA indeferiu a suspensão do sequestro em 29/5/2025.



    Aponta, então, que o ente público ingressou no CNJ, em 30/5/2025, com o Procedimento de Controle Administrativo, no qual fora proferida a decisão impugnada neste mandado de segurança.



    Sustenta que o ato ostenta diversos pontos de contradição e erro:



    a) A decisão ilegal do CNJ indica a regularidade e legalidade do procedimento de sequestro por parte do TJBA: “CABE ESCLARECER QUE A COORDENAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJBA AGIU EM ABSOLUTA CORREÇÃO E NA MAIS ESTRITA LEGALIDADE...”; 



    b) A decisão ilegal do CNJ admite que o Município de Várzea da Roça, propositadamente, não pagou o valor devido relativo ao único precatório existente para aquele exercício (2024): “...COLHE-SE DA MANIFESTAÇÃO DE ID 6056619 QUE O PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL SÓ NÃO FOI AUTORIZADO, PORQUE INEXISTE PLURALIDADE DE PRECATÓRIOS A SEREM QUITADOS NO MESMO EXERCÍCIO...”; 



    c) A decisão ilegal do CNJ analisa, com base em dados do IBGE, a condição geopolítica e social do Município de Várzea da Roça como autorizadora para sua atuação, quando a lei ou a jurisprudência não permitem tal invasão de competência, que é exclusiva do TJBA: “DESSE MODO, CONSIDERADO O VALOR SUBSTANCIAL DO PRECATÓRIO, O NÍVEL DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA MUNICIPALIDADE E O RISCO DE DESVIO DE RECEITAS VINCULADAS CONSTITUCIONALMENTE OU MEDIANTE CONVÊNIO COM OUTROS ENTES FEDERADOS...”; 



    d) A decisão ilegal do CNJ, quando defere o parcelamento indevido do débito, deixa de observar os estritos requisitos do art. 100, §20 da CF/1988; 



    e) A decisão ilegal em epígrafe utiliza como preceito uma jurisprudência do próprio CNJ, que trata de RENOVAÇÃO DE PARCELAMENTO já concedido, e que JAMAIS poderia ser aplicado ao caso em comento, uma vez que o Município de Várzea da Roça não solicitou o parcelamento em tempo oportuno, ou esse foi deferido regularmente. (doc. 1 ,p. 15-16)



    Requer, ao fim:



    a) Que seja concedida, INAUDITA ALTERA PARS, a LIMINAR REQUERIDA, NO SENTIDO DE SUSPENDER OS EFEITOS (EX TUNC) DO ATO ADMINISTRATIVO DO CNJ QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO INCIDENTE DE SEQUESTRO E DEFERIU O PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO PARA OS PRÓXIMOS 05 EXERCÍCIOS, BEM COMO PARA RESTABELECER A ORDEM DE PAGAMENTO ORIGINAL, COM IMEDIATA COMUNICAÇÃO À PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE SEQUESTRO N° 8015622- 94.2025.8.05.0000, NOS TERMOS DECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM; 



    a.1) Ainda em sede liminar, que seja determinado ao Conselheiro Relator do CNJ que se abstenha de dar prosseguimento ao julgamento do mérito do PCA em epígrafe, até apreciação final deste writ, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal;



    (...)



    d) Após o regular processamento do feito, com a oitiva do Ministério Público, seja concedida, definitivamente, a segurança pleiteada, para declarar a ilegalidade e abusividade da conduta do Impetrado, ANULANDO o ATO ADMINISTRATIVO (DECISÃO DO RELATOR) DO CNJ QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO INCIDENTE DE SEQUESTRO, BEM COMO, A POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO DA IMPETRANTE PARA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA ROÇA. (doc. 1, p. 30)



    Citado, o Município de Várzea da Roça/BA apresentou defesa nos autos (doc. 32). Alegou seis preliminares: de inépcia da petição inicial por indicação equivocada da autoridade impetrada e do polo passivo, valor incorreto dado à causa, ausência de impugnação de fundamento central da decisão adotada pelo CNJ, não cabimento do mandado de segurança, inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória e ilegitimidade ativa da impetrante.



    No mérito, sustentou a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito da decisão administrativa, afirmando a ausência de ilegalidade no ato. Transcrevo parte da argumentação:



    Primeiro: a decisão é apenas cautelar (liminar), de sorte que o mérito do PCA ainda vai ser analisado profundamente pelo plenário do CNJ, inclusive com a análise dos demais fundamentos do Município, que podem reforçar ainda mais a sua posição e corroborar o acerto do ato vigente neste momento processual. 



    Segundo: considerando a natureza provisória, resta evidente que a Autoridade Coatora, no exercício constitucional de atividade administrativa, adotou de forma proporcional e razoável o poder geral de cautela, inexistindo qualquer violação à segurança jurídica, mas sim respeito aos princípios administrativos. Inclusive, quando da análise do mérito, as teses principais do Município no PCA – até mesmo as que não foram apreciadas na decisão liminar – podem ser acolhidas pelo Plenário. 



    Terceiro: a decisão, ao contrário do que defende a Impetrante, observou o art. 34, caput, da Res. CNJ nº 303/2019, que regulamenta a previsão constitucional do art. 100, §20º c/c art. 103-B, §4º, II, ambos da CF, como é possível extrair de trechos destacados de sua fundamentação, inclusive apontando-se os riscos: (...)



    Quarto: a competência dos Presidente dos Tribunais de Justiças para decidir sobre o sequestro não torna a decisão insuscetível de qualquer sindicância, pois não existem decisões absolutas e isentas de questionamento, não sendo o procedimento no CNJ um recurso, mas sim uma atuação constitucional de controle (art. 103-B, §4º, II, da CF). 



    Quinto: além de fundamentada na legislação de regência, a decisão do CNJ é coerente e íntegra com os seus próprios precedentes (aplicável à situação): (doc. 32, p. 23-26)



    A autoridade impetrada prestou informações nos autos, apresentando síntese da decisão. Indicou que a providência não suprimiu o direito da credora, mas apenas ajustou a execução orçamentária à realidade municipal, em conformidade com a jurisprudência do STF e com os parâmetros fixados pelo próprio CNJ (doc. 45).



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança, nos termos da seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CONSELHEIRO DO CNJ. WRIT QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE AUTORIZOU O MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA ROÇA/ BA A ADIMPLIR PRECATÓRIO DE FORMA PARCELADA, COM PAGAMENTO INICIAL DE 15% DO VALOR. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO (DECISÃO DO RELATOR) DO CNJ QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO INCIDENTE DE SEQUESTRO, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PARCELAMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO ENTE PÚBLICO. ART. 100, § 20, DA CF/88 E ART. 34 DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. INTEMPESTIVIDADE DA SOLICITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA NO ATO IMPUGNADO. PRECATÓRIO DE VALOR SUBSTANCIAL. BLOQUEIO DE VERBA. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (doc. 46)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 205 do RISTF. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – só se verifica, “como regra geral, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/2/2016). 



    Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38.798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 - grifei) 



    EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38.844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 - grifei) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020 - grifei) 



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão, de plano, da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra decisão proferida pelo Relator do Pedido de Providências n. 0003690-90.2025.2.00.0000. A autoridade, em exame perfunctório, concedeu medida liminar tão somente para autorizar que o Município de Várzea da Roça/BA depositasse valor correspondente a 15% do precatório, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e pagasse o saldo remanescente do precatório em até cinco exercícios imediatamente subsequentes (doc. 4, p. 29).



    A medida impugnada indica, em juízo de cognição sumária, fundamentação específica e idônea para justificar a intervenção pontual do Conselho. Determina, ainda, encaminhamento do feito ao Fórum Nacional de Precatórios para a elaboração de parecer acerca do pedido formulado no procedimento. 



    Transcrevo, a propósito, a fundamentação adotada:



    Realizada a detida análise dos autos, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pleiteada, ainda que de forma parcial. 



    A documentação acostada evidencia, de forma suficiente, a plausibilidade do direito invocado pelo Município de Várzea da Roça-BA, especialmente diante do risco de comprometimento das finanças públicas e da continuidade dos serviços essenciais à população, caso seja realizado o sequestro integral das verbas destinadas ao pagamento do precatório em questão. 



    Além disso, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está configurado, uma vez que a constrição imediata dos recursos públicos pode gerar graves prejuízos à coletividade, afetando diretamente a prestação de serviços indispensáveis. 



    Cabe esclarecer que a Coordenação de Precatórios do TJBA agiu em absoluta correção e na mais estrita legalidade, diante da ausência de alocação orçamentária para o pagamento do precatório no prazo constitucional e da recalcitrância da municipalidade, mesmo depois de nova comunicação, em 03/02/2025. 



    No entanto, de forma absolutamente excepcional e como último argumento em prol da regularização do Precatório nº 8010395-94.2023.8.05.0000, que corresponde a 100% do montante de precatórios apresentados, cabe considerar a prescrição do § 20 do artigo 100 da Constituição Federal, conforme regulamentação do artigo 34 da Resolução CNJ nº 303/2019, o que, certamente, permite a atividade de controle de competência do CNJ, conforme prevista no artigo 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal. 



    De fato, muito embora não procedam as alegações de vício formal da comunicação do precatório apresentados até 2 de abril de 2024, com o seu valor atualizado, para a elaboração da proposta orçamentária do exercício de 2025, colhe-se da manifestação de Id 6056619 que o parcelamento constitucional só não foi autorizado, porque inexiste pluralidade de precatórios a serem quitados no mesmo exercício: (...) 



    Várzea da Roça-BA é um pequeno município brasileiro localizado no Piemonte da Chapada Diamantina, no Território de Identidade da Bacia do Jacuípe, a 315km da cidade de Salvador-BA. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE estimou a sua população para 2024 em 14.279 habitantes (cf. https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/varzea-da-roca.html). 



    Segundo dados para 2024 informados ao Tribunal de Constas dos Municípios do Estado da Bahia (TCMBA) pelo gestor, a receita própria dessa municipalidade era de apenas R$ 7.645.960,67 (sete milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos). Muito embora houvesse previsão de transferências de recursos na ordem de R$ 67.536.394,57 (sessenta e sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), boa parte desses recursos é naturalmente vinculada ao custeio de serviços essenciais, como saúde, educação, ação social, limpeza urbana e infraestrutura (cf. https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/varzea-da-roca.html). 



    Desse modo, considerado o valor substancial do precatório, o nível de comprometimento das receitas próprias da municipalidade e o risco de desvio de receitas vinculadas constitucionalmente ou mediante convênio com outros entes federados, é importante considerar a manifestação expressa do ente devedor de que pagará o valor atualizado correspondente aos 15% do valor do precatório no exercício de 2025, e o saldo remanescente do precatório em até 5 (cinco) exercícios imediatamente subsequentes, em parcelas iguais e atualizadas na forma da Resolução CNJ nº 303/2019, as quais observarão o disposto nos §§ 5º e 6º do artigo 100 da Constituição Federal , inclusive em relação à previsão de sequestro, sendo desnecessárias novas requisições. 



    Em caso de similar excepcionalidade, ao final da 8ª Sessão Virtual de 2025, no Pedido de Providência (PP) nº 0002188-19.2025.2.00.0000, sob relatoria do Corregedor Nacional de Justiça, e. Ministro Mauro Campbell Marques, o Plenário do CNJ ratificou a liminar concedida, para evitar o risco de comprometimento das finanças públicas e da continuidade dos serviços essenciais à população, nos seguintes termos: 



    PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRECATÓRIO. MUNICÍPIO DE CAUCAIA. RENOVAÇÃO DO PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA DECISÃO. DEPÓSITO DE 15% DO VALOR DO PRECATÓRIO E DO MONTANTE RELATIVO AOS DEMAIS PRECATÓRIOS DE 2024. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR.



    I. Caso em exame: 



    1. Pedido de Providências com pedido liminar formulado pelo Município de Caucaia contra decisão do Tribunal de Justiça do Ceará que indeferiu a renovação do parcelamento de precatório. 



    II. Questão em discussão: 



    2. A controvérsia reside na possibilidade de suspender a decisão que indeferiu a renovação do parcelamento do precatório, autorizando o pagamento inicial de 15% do valor em 15 dias e mantendo o Município no regime de pagamento previsto no §20 do art. 100 da Constituição Federal, com o saldo parcelado em cinco parcelas anuais. 



    III. Razões de decidir: 



    3. Verificada a plausibilidade do direito invocado pelo Município diante do risco de comprometimento das finanças públicas e da continuidade dos serviços essenciais à população, caso ocorra o sequestro integral dos recursos destinados ao pagamento do precatório. 



    4. Evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da potencial gravidade dos prejuízos à coletividade decorrentes da constrição imediata dos recursos públicos, justificando a concessão da liminar para regularização do pagamento relativo ao exercício de 2024. 



    IV. Dispositivo e tese: 



    5. Ratifica-se a decisão liminar que suspende os efeitos da decisão que indeferiu a renovação do parcelamento do precatório, autorizando o Município de Caucaia a realizar o depósito da primeira parcela e dos valores relativos aos demais precatórios de 2024, preservando-se a continuidade dos serviços públicos e a estabilidade financeira municipal. 



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, tão somente para autorizar que o Município de Várzea da Roça-BA deposite o depósito do valor correspondente a 15% do acima citado precatório, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de revogação da presente liminar. 



    Se, por ocasião da atualização do precatório, ocorrer eventual insuficiência de recursos, deve o TJBA intimar o Município de Várzea da Roça-BA, para honrar imediatamente a cifra, no mesmo prazo acima delimitado, sem necessidade de intermediação por parte desta relatoria. (doc. 4, p. 24-30 - grifei)



    Como se vê, o Relator do procedimento concedeu medida liminar, excepcional e temporária, destinada a assegurar o cumprimento da obrigação e, ao mesmo tempo, preservar a continuidade dos serviços públicos prestados pelo Município. A decisão, além de apresentar motivação concreta quanto ao perigo de dano irreparável e à plausibilidade do direito invocado, encontra amparo na Resolução n. 303/2019 do CNJ, em especial na previsão contida no art. 34 do ato normativo.



    Não há elementos, nestes autos, para infirmar a referida fundamentação. E, tratando-se de mandado de segurança, não se admite dilação probatória. 



    Não se colhe da motivação adotada pelo órgão ilegalidade ou teratologia, que pudesse justificar excepcional controle jurisdicional sobre atos do Conselho.



    O ato foi praticado, ainda, nos limites da competência constitucional do CNJ, conforme disposto no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal. Esta Suprema Corte, amparada no referido dispositivo, tem reforçado a atribuição do Conselho para apreciar a legalidade de atos, inclusive em matéria de precatórios. 



    Registro, nesse sentido, os seguintes julgados:



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DA CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA QUE APROVOU O RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS ATÉ O JULGAMENTO FINAL DE AÇÕES CONTRA ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE ENTRE ENTIDADE FINANCEIRA E O MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS. DETERMINAÇÕES. REALIZAÇÃO DE AUDITORIA TÉCNICA. CONTRATOS. REVISÃO DOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Os critérios para cálculos de precatórios têm natureza intrinsecamente administrativa, o que atrai a competência do Conselho Nacional de Justiça para atuar no afã de corrigir supostas ilegalidades detectadas nos referidos cálculos (CRFB/88, art. 103-B, § 4º, II). Precedentes: MS 32.749 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.06.2015; RE 309.103, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 16.11.2001; ADI 1.098, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 25.10.1996; RE 281.208 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 26.4.2002; AI 409.331 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 4.4.2003. 2. O Conselho Nacional de Justiça ostenta competência constitucional para determinar a auditoria técnica e a revisão dos cálculos dos precatórios, bem como a suspensão de seu pagamento. 3. In casu, na correição realizada pelo CNJ, foram constatadas diversas irregularidades nos cálculos dos precatórios em questão. Deveras, no procedimento de revisão dos valores desses precatórios, foram identificados erros grosseiros, de sorte a enquadrar a hipótese na previsão normativa contida no art. 35 da Resolução CNJ 115/2010, o que atrai e justifica a competência do órgão de controle. 4. A decisão proferida no presente caso pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão autônomo especializado, não deve ser objeto de revisão, mormente por não ter caráter manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico. 5. É recomendável a adoção de uma postura de deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias. 6. O impetrante não logrou demonstrar, por meio de prova inequívoca, a violação a direito líquido e certo, na medida em que o writ não está aparelhado com evidências capazes de demonstrar, de plano, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada, de sorte que o mandamus deve ser denegado por manifesta improcedência. 7. O reconhecimento da ausência de direito líquido e certo não impede que o impetrante lance mão das vias ordinárias para defesa do seu alegado direito. Nos termos do art. 19 da Lei 12.016/2009, a sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. 8. Mandado de segurança a que se nega seguimento. (MS 34057, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/9/2022 - grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 20.10.2020. PRECATÓRIOS. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CNJ. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 303/2019 DE CARÁTER NORMATIVO, ABSTRATO E GENÉRICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não viola a autonomia dos Tribunais a atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. No caso dos autos, o Conselho Nacional de Justiça atuou nos estritos limites de sua competência para garantir o cumprimento de seus atos normativos. 3. Incidência da Súmula 266 do STF, uma vez que não pode este writ ser utilizado como mecanismo de controle de validade de ato normativo de caráter geral e abstrato, como o da Resolução CNJ n. 303/2019. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/1/2021 - grifei)



    A atuação do CNJ, portanto, deu-se nos estritos limites de sua competência constitucional, inexistindo nestes autos hipótese de teratologia ou manifesta irrazoabilidade.



    Registro, mais uma vez, que se trata de medida liminar. A questão será, ainda, apreciada de forma verticalizada por ocasião do julgamento do mérito do procedimento, em que o impetrante poderá exercer com plenitude o contraditório.



    Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal e revisora geral de decisões liminares tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de suas atribuições constitucionalmente previstas.



    Posto isso, denego a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator